Tribunal: TJMT
Processo: 1038944-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Visto, etc.
Embargos de declaração, interpostos por JOEL MARCOS SANTOS LEITE, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Regresso, no 1038944-21.2018.8.11.0041, movida pelo ora Embargante, em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
Em suas razões, entende o embargante que houve omissão do relator, que minorou o dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Que houve contradição com relação ao quantum indenizatório, já que cada Desembargador atribuiu valor diverso.
Que houve julgamento extra petita, já que houve redução dos honorários advocatícios de 20% para 15%.
Por fim, aduz que a ementa possui contradição, já que o item IV afirma que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da do evento danoso, já o item V fixa o inicio do computo dos juros a partir da citação.
Com tais argumentos, requer a reforma da sentença.
Por fim, e para fins das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, prequestionou a aplicação dos artigos ARTIGO 1.022 C/C § 1o, ARTIGO 489 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Embargos de Declaração.
Após analise dos autos, proferi a seguinte decisão:
'EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I - Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
II – Em analise detalhada dos autos, observo que de fato a o acordão possui contradição, já que de forma equivocada mencionou que os juros de mora deveriam ter como base inicial a data do evento danoso, e no final, fixou os juros de mora com base na data da citação.
III – Nesse sentido, insta esclarecer que a relação contratual foi afastada pelo Juiz de Piso. Dessa forma, deve ser aplica a Súmula 54 do STJ.
IV - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020.
V - Quanto aos demais argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.'
Após, as partes pactuaram acordo para declarar inexigível o debito apontado no contrato 17120-001859388860000.
A empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS se compromete a pagar para o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil), a titulo de danos morais e R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais, a titulo de danos materiais.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
Com esses fundamentos, amparado nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado no id. 87492969 pelas partes a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto, com resolução do mérito, o Processo no 1038944-21.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Ás custas processuais devem ser pagas pela parte Requerida/Apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e honorários advocatícios fixados na forma tabulada no acordo.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =